Tribunal: STF
Processo: RE 486518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS.



    1. A aplicação conjunta dos temas nº 20 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral não conflita, como busca fazer crer a recorrente. 



    2. Nada impede que prevaleça o entendimento geral, com referência ao Tema RG nº 20, sobre os ganhos habituais do trabalhador para efeito da incidência da contribuição previdenciária, sem que prejudicada a aplicação do Tema RG nº 1.100 ao caso concreto, notadamente, quando controvertida a atribuição dada no acórdão a respeito da natureza jurídica (salarial ou indenizatória) de determinada verba. 



    3. Descabe adentrar na discussão a respeito da qualificação dada pelo acórdão, pois, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via processual, estreita. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.